Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte embargante. 1.1. A decisão combatida, reconhecendo fraude perpetrada por terceiros e falha na prestação do serviço bancário, reformou em parte a sentença, para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora, no montante de R$ 43.700,00, acrescido de juros e correção monetária. Rejeitou o pedido de danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada não violou qualquer direito de personalidade. Afastou a multa por embargos protelatórios imposta pelo sentenciante em desfavor dos apelantes. Redimensionou os encargos sucumbenciais, a fim de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, à razão de 50% para cada. 1.2. A parte embargante alega vício de omissão, ao tempo que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Afirma que o acórdão deixou de observar a porcentagem correta no que tange a sucumbência recíproca das partes, violando o art. 86 do CPC. Sustenta que, dos 3 pedidos formulados em apelação (ressarcimento de valores; exclusão da multa por embargos protelatórios; danos morais), apenas 1 deles não foi acolhido (condenação em danos morais). Afirma que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Requer o acolhimento dos presentes embargos, para sanar as omissões apontadas.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 3.1. Segundo o art. 86, caput, do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 3.2. No caso, a distribuição dos ônus sucumbenciais levou em consideração a quantidade de pedidos formulados na petição inicial, a saber: 1) condenação à restituição de R$ 43.700,00; 2) indenização por danos morais. 3.3. Tendo em vista que o autor, ora embargante, se sagrou vencedor em 1 dos 2 pedidos formulados, entende-se que houve sucumbência recíproca e proporcional, motivo pelo qual os encargos foram distribuídos à razão de 50% para cada parte. 3.4. Insta salientar que o pedido formulado em apelação para exclusão da multa por embargos protelatórios imposta na sentença, além de não compor o objeto principal da lide, representou parcela mínima da pretensão recursal, e, desse modo, não deve ser considerado para fins de distribuição da sucumbência.
4. Nesse contexto, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.